Tribunal: TJSP
Processo: 7005047-78.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005047-78.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROBSON DA SILVA VALESI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005047-78.2019.8.26.0482 -Voto no 11368
2
VOTO no 11368
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7005047-78.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Luiz Carlos de Carvalho
Moreira
Agravante: Robson da Silva Valessi
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Robson da
Silva Valessi, contra a r. decisão de fls. 118/118v. que reconheceu a
falta disciplinar grave, por ele perpetrada em 28/08/2018 (subversão a
ordem e a disciplina), e determinou o reinício da contagem de prazo para
a progressão de regime.
Inconformada, recorre a Defesa, arguindo, preliminarmente,
a prescrição. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas
ou pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta média e a redução da perda dos dias remidos
para o mínimo legal de 1 (um) dia (fls. 121/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005047-78.2019.8.26.0482 -Voto no 11368
3
Contraminutado o recurso (fls. 130/133), foi mantida a r.
decisão (fl. 134) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 140/145).
É o relatório.
Consta dos autos que, após a realização do procedimento
disciplinar no 719/2018, foi imputado ao agravante falta disciplinar grave,
consistente em incitação da população carcerária para subversão à
ordem ou disciplina, ocorrida em 28/08/2018.
Inicialmente, cumpre ressaltar o entendimento dessa
colenda Câmara, de que a falta disciplinar prescreve em 3 (três) anos,
por aplicação analógica do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, em
face da ausência de disposição legal, a contar da data do fato à decisão
de homologação pelo juízo a quo.
Dessa forma, não há que se reconhecer a prescrição, pois
entre a data do cometimento da falta (28/08/2018) e o seu
reconhecimento em juízo (02/10/2019), não transcorreu o referido prazo
prescricional.
Sobre o tema:
“Tenho entendido, à míngua de previsão legal específica,
que o lapso prescricional da sanção administrativa deve
observar o mesmo lapso previsto para a prescrição de
crimes apenados com sanção privativa de liberdade, se o
fato tiver repercussão penal, ou o prazo máximo de 3 anos,
que é o menor lapso prescricional previsto no artigo 109, do
Código Penal, aplicável à hipótese, considerando que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005047-78.2019.8.26.0482 -Voto no 11368
4
fatos objeto do presente recurso ocorreram na vigência da
Lei no 12.234/10” (TJSP
Agravo em execução no
7003789-58.2016.8.26.0637, 5a Câmara, rel. Des. Pinheiro
Franco, j. 06.04.2017).
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, o agravo não merece provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 573/2018, juntamente
com outros sentenciados, o ora agravante incitou outros detentos do
Pavilhão a causar tumulto e desordem, incorrendo em falta disciplinar
grave.
O Agente de Segurança Penitenciária Rogério, relatou que,
na data dos fatos, o agravante e outros sentenciados “estariam agindo em
nome de uma determinada facção criminosa, se intitulando 'Resumos do
sistema, Sintonia', questionando métodos de trabalho utilizados, em questão
de saúde, jurídico, alimentação, dizendo também não admitir e nem aceitar
as determinações desta diretoria nas questões de disciplina e segurança,
como também insuflando os demais sentenciados contra as normas
estabelecidas nesta unidade; que ficou evidente que os sentenciados
envolvidos exercem forte liderança negativa perante os demais
sentenciados e ainda representam claro prejuízo à ordem e a segurança
desta Unidade Prisional” (sic, fls. 26).
No mesmo sentido, foi o depoimento do Agente de
Segurança Penitenciária Marcos (fls. 27).
O agravante, por seu turno, negou os fatos, alegando que
“não exerce nenhum tipo de liderança sobre os demais sentenciados; que
não participou de nenhuma reivindicação na unidade”, bem como que “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005047-78.2019.8.26.0482 -Voto no 11368
5
faz parte de nenhuma facção criminosa”, querendo fazer crer que, no
momento dos fatos, estava “se exercitando em uma academia improvisada
no Pavilhão Habitacional” (sic, fls. 28).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os servidores públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente quando seus
depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
De outra parte, não há como acoroçoar a alegação de
atipicidade ou mesmo falar em insignificância da conduta perpetrada,
pois a própria natureza do ambiente carcerário exige rígido respeito às
normas de disciplina e segurança, e qualquer ato de desobediência
que ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da unidade prisional
não pode ser considerado de ofensividade mínima ou de reduzido grau
de reprovabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005047-78.2019.8.26.0482 -Voto no 11368
6
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição como pretendido na minuta recursal.
Da mesma forma, incabível o pleito de desclassificação para
falta média, pois a conduta do reeducando perfeitamente amoldou-se à
descrição contida no artigo 50, incisos I e VI, c.c o artigo 39, incisos I, II,
III e IV, ambos da Lei de Execução Penal, caracterizada, assim, a falta
disciplinar de natureza grave.
Demais disso, não há falar em redução da perda dos dias
remidos, vez que, conforme bem observado pelo juízo das execuções, “o
agravante não possui dias remidos a serem declarados perdidos”
fls.
118/v.
Anote-se, por fim, que ausente o inconformismo acerca da
imposição de interrupção do lapso temporal para progressão de regime.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-
se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator